Tribunal: TJDFT
Processo: 0735003-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735003-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSA MARIA VALADARES BRITO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 242544625, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704076-29.2025.8.07.0018, movido por ROSA MARIA VALADARES BRITO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau acolheu parcialmente a impugnação formulada pelo requerido. Nas razões recursais, o agravante alega, inicialmente, que a execução individual deve ser suspensa em razão da pendência de julgamento da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, na forma do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC – ou, ao menos, deve ser suspensa a liberação de valores à agravada até a resolução definitiva da controvérsia. Afirma que a agravada não detém legitimidade ativa, por ser aposentada e não ter sido contemplada expressamente no título coletivo, o qual se restringiu aos servidores em atividade. Pontua, ainda, não deter legitimidade passiva, uma vez que o pagamento dos proventos é de competência do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, autarquia dotada de autonomia e personalidade jurídica própria. Defende a inexigibilidade da obrigação com base no art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, visto que o título executivo está lastreado em interpretação tida pelo excelso Supremo Tribunal Federal – STF como incompatível com o art. 169, § 1o, da Constituição Federal – CF, com a tese firmada no Tema n. 864 de repercussão geral e com a ratio decidendi do acórdão respectivo (RE 905.357/RR). Argumenta que o acórdão exequendo interpretou de forma divergente o entendimento vinculante ao considerar suficiente a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para fins de concessão do reajuste, afastando a exigência de dotação específica na Lei Orçamentária Anual – LOA. Assevera, ainda, que há excesso de execução decorrente da incidência da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC sobre o montante já acrescido de correção monetária e juros de mora, circunstância que configura anatocismo – o que viola o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, bem ainda o art. 4o do Decreto n. 22.626/1933 e o enunciado da Súmula n. 121 do Excelso STF. Defende, também, que o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do eg. Conselho Nacional de Justiça – CNJ afronta princípios constitucionais e está sendo questionado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS. Ressalta, ainda, que a controvérsia acerca da incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado dos débitos contra a Fazenda Pública é objeto do Tema n. 1.349 de repercussão geral, em tramitação no excelso STF. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pleito de tutela de urgência recursal, aponta o risco de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV fundada em valores que reputa indevidos, cuja posterior recuperação se mostra difícil e incerta, ensejando risco concreto de prejuízo ao erário público. Ao final, formula os seguintes pleitos: [...] b) O conhecimento e provimento integral do recurso para a reforma da decisão para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da exequente, extinguindo-se a execução com fundamento nos artigos 485, VI, e 924, I, do CPC, bem como a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, afastando-se sua responsabilidade pela dívida pleiteada; subsidiariamente, seja suspensa a execução até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 ou, eventualmente, que haja a suspensão do levantamento dos valores até o trânsito em julgada da citada ação; subsidiariamente, requer seja reconhecida a inexigibilidade do título; Por fim, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. c) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme artigo 1019, I, CPC. d) Requer a condenação da parte Agravada em honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso apurado. Preparo não recolhido em virtude da isenção legal. Em contrarrazões, a agravada manifesta concordância quanto ao pedido de aplicação dos critérios de juros e de correção monetária da forma pretendida pelo agravante; quanto ao mais, pugna pelo não provimento do recurso. O agravante foi intimado para se manifestar acerca da subsistência do interesse recursal, em razão da suspensão do feito de origem determinada na decisão ID origem 249062099, proferida pelo Juízo de 1o Grau, em virtude do julgamento da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Em resposta, o agravante peticiona requerendo o sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado da referida Ação, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704076-29.2025.8.07.0018, movido pela agravada, fundado na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, na qual foi reconhecido o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013, bem ainda ao recebimento de eventuais diferenças. A decisão acolheu parcialmente a impugnação formulada pelo requerido, ora agravante. O agravante pugna pela suspensão do feito de origem em razão da propositura da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, entre outros pedidos. Ocorre que o Juízo de 1o Grau determinou o sobrestamento do feito executivo até o trânsito em julgado da Ação Rescisória, conforme decisão ID origem 249062099, proferida em 8/9/2025, com fundamento do princípio da segurança jurídica. Cumpre observar que a referida Ação, manejada pelo próprio ente distrital, objetiva desconstituir o título executivo judicial que embasa a execução, razão pela qual é prudente aguardar seu desfecho definitivo, a fim de se evitar decisões conflitantes e movimentações processuais inócuas. Desse modo, considerando o pedido expresso formulado pelo agravante, bem como a necessidade de preservar a economia e a coerência processual, impõe-se suspender a tramitação do presente recurso até o trânsito em julgado da mencionada Ação Rescisória, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Ressalte-se que a suspensão ora determinada não implica pré-julgamento do mérito recursal, limitando-se a resguardar a utilidade do processo e a evitar atos processuais contraproducentes, podendo o feito ser retomado tão logo cesse a causa suspensiva. Ante o exposto, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, determino a suspensão da tramitação do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Após, voltem os autos conclusos para prosseguimento. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator